Tribunal: STF
Processo: AI 563669
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ART. 191 DO CPC. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.